Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INVIABILIDADE DA PENHORA SALARIAL SEM PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, que indeferiu pedido de penhora sobre 20% da remuneração mensal do executado, visando à satisfação de honorários advocatícios fixados em R$ 13.754,28. Sustenta-se a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade diante da ausência de pagamento voluntário e da razoabilidade do percentual requerido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de verbas remuneratórias sem prévia demonstração da preservação do mínimo existencial do executado.
III. Razões de decidir
3. Embora seja admitida a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando comprovada a capacidade financeira do devedor, tal medida exige a demonstração de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial, ônus que, no caso concreto, não foi cumprido pela exequente.
4. A ausência de elementos nos autos que evidenciem a real condição financeira do executado, aliada à informação de que o bloqueio via Sisbajud resultou em valor ínfimo, impede a autorização da penhora pretendida, por não se afastar, com segurança, o risco de comprometimento da subsistência do devedor.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.